Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA ADEQUAÇÃO DA PONTUAÇÃO DA CANDIDATA NA SELEÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS DA SEDF. NÃO DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA URGÊNCIA DA MEDIDA. CONDUTA ADMINISTRATIVA EM APARENTE CONSONÂNCIA À LEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SOARES contra a decisão do 4o Juizado Especial Fazendário de indeferimento da medida de urgência consistente na “adequação da pontuação da alínea ‘e’ (seleção de professores temporários da SEDF), levando em consideração sua experiência no componente Língua Portuguesa, de 1o.7.1982 até 11.1o.2017”.
II. Informa a agravante que: (a) atuou como professora efetiva (Língua Portuguesa) da Secretaria de Educação do DF até julho de 2017, quando se aposentou; (b) após a aposentadoria, participou do processo seletivo para contratação temporária, regido pelo Edital 27 de 22.9.2021; (c) na avaliação de títulos do certame, foi desconsiderado o período trabalhado como professora dos quadros da Secretaria de Educação, sob o argumento de que não teria exercido nem lecionado a disciplina nos últimos anos na ativa.
III. Alega que se sente prejudicada, uma vez que, em que pese possuir trinta e quatro anos de “sala de aula”, foram conferidos apenas seis pontos referentes ao item “e” da avaliação, o que considera desarrazoado.
IV. Afirma que [...] a probabilidade do direito se dá em razão da vasta experiência comprovada pela Agravante na SEE/DF, a demandar uma avaliação adequada para a alínea “E” das titulações e tempo de experiência profissional. A seu turno, o perigo de dano é verificado publicação do resultado final no DODF de 31/01/2022, sem contemplar a Agravante, o que revela uma perda para a própria Administração, bem como dos direitos autorais. Demais disso, o risco ao resultado útil do processo é aferido tendo em vista que se aguardar a solução do imbróglio nos prazos comumente processados, o réu pode não ofertar a vaga para a qual a Agravante é comprovadamente apta, mesmo porque é aposentada como efetiva da SEE/DF [...], razão pela qual postula (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência.
V. Merece ser mantido o entendimento jurídico da decisão ora revista, porquanto, numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, não estão demonstradosa probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida)..
VI. De plano, destaca-se que o específico Edital 27 de 22.9.2021 (mencionado pela agravante como regente do concurso) não traria previsão à avaliação de títulos.
VII. Aliás, o certame em foco teria sido regido pelo Edital 16 de 25.05.2022 (Processo Seletivo Simplificado Complementar PSSC destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para complementar o banco de reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal formado pelo Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos), o qual estabelece os específicos critérios de seleção (simplificados – Avaliação de Títulos e Experiência Profissional).
VIII. Especificamente no que refere à experiência profissional na SEDF ou em outras instituições, o mencionado instrumento editalício (com as retificações trazidas pelo EDITAL No 29, DE 13 DE JUNHO DE 2022) consigna (item 10.1.2.2): (a) atribuição de 0,5 a cada seis meses completos, sem sobreposição; (b) válida apenas experiência profissional de 1o.1°.2011 até 31.5.2022.
IX. Nesse contexto, não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa, dado que a atribuição de seis pontos à agravante estaria condizente às normas gerais e uniformes estabelecidas no Edital, e na medida em que ela informa ter passado à inatividade em julho de 2017.
X. Além disso, o resultado final (Edital 32 de 1o.7.2022) foi publicado em 04.7.2022, e a agravante propôs a demanda originária em 05.7.2022 sem esclarecer se teria interposto recurso administrativo contra o Edital ou contra o resultado provisório da avaliação de títulos.
XI. Desse modo, não se extrai qualquer ilegalidade para o fim de alteração da pontuação atribuída à agravante, pena, inclusive, de ofensa à isonomia.
XII. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. A questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, com o estabelecimento do contraditório e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, caput).
XIII. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.